Tribunal: STJ
Processo: 1033078-90.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970623 - MT(2025/0229659-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO
CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO
ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta
a quo
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 258cfab6-d6b9-4a91-9818-ed5357b915c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970623 - MT(2025/0229659-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO
CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO
ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta
a quo
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
BANCO BRADESCO S.A com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão assim
ementado (fls. 1.232):
"DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE
ARBITRAMENTO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO
UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA
–– ARBITRAMENTO QUE DEVE SER JUSTO E EQUÂNIME –
PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA
DEMANDA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSOS CONHECIDOS,
DESPROVIDO DO REQUERIDO E PROVIDO EM PARTE DO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Documento eletrônico VDA54770374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: e68a9abf-377a-4dcb-8ea9-696a7315443f

Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do
advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda -
honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela
Instituição Financeira contratante ou renuncia, implica na possibilidade de
se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.
Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo
arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do
de acordo com o princípio da razoabilidade e da
apelado/requerido,
proporcionalidade.
A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está
vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no
do
art. 85
CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos
serviços de advocacia.
Entendo por justo em majoração do quantum arbitrado em honorários
advocatícios ao autor, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pois
está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e
importância da causa e proporcionalidade.
Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, e provido somente do
"
autor.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 1.296-1.309).
Em seu recurso especial (fls. 1.312-1.331), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses: (i)
arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o acórdão não teria enfrentado
omissões e contradições relevantes sobre regime remuneratório contratual, condição suspensiva
de êxito, termos de quitação e aplicação indevida de precedentes; (ii) arts. 141 e 492 do CPC,
porque o acórdão teria sido
ao supostamente anular de ofício cláusulas de
extra petita
remuneração por êxito e “suprir” o contrato com arbitramento, extrapolando os limites do
pedido, que seria de indenização pela frustração de futura remuneração; (iii)
§2o, da
art. 22,
pois o arbitramento judicial de honorários teria sido indevido na presença de
Lei 8.906/1994,
estipulação contratual válida, sendo regra supletiva aplicável apenas “na falta de estipulação ou
de acordo”; (iv) arts. 421,
e parágrafo único, 421-A, incisos II e III, e 422 do Código Civil,
caput
porque haveria desrespeito à autonomia privada e à intervenção mínima nas relações contratuais
paritárias, já que o Tribunal teria substituído o regime livremente pactuado sem vício do negócio
jurídico; (v)
do Código Civil, pois a condenação fora dos parâmetros contratuais teria
art. 884
provocado enriquecimento sem causa do recorrido, sobretudo inexistindo êxito na recuperação
de crédito e havendo termos de quitação.
Intimada,
GALERA
MARI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
apresentou contrarrazões (fls. 1.355-1.368), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 1.417-1.425), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 1.449-1.452) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 1.475-1.489), pelo desprovimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54770374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: e68a9abf-377a-4dcb-8ea9-696a7315443f

Trata-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários advocatícios, tendo por
objeto a atuação do escritório em processos específicos (processos n.o0601797-
49.2015.8.04.0001, 0011844-30.2015.8.11.0004 e 0624188-61.2016.8.04.0001), sendo a ação
ajuizada após a rescisão de contrato entre o escritório de advocacia e o banco demandado. O
pedido foi acolhido, arbitrando-se os honorários proporcionalmente ao tempo de atuação e aos
serviços prestados, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Para melhor compreensão, cito trecho do acórdão do eg. TJ-MT, que esclarece a
controvérsia (fls. 1.235-1.237):

"A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.
Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o
elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial,
ou seja, o contrato de prestação de serviços.
Verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há
entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como
pelo Superior Tribunal de Justiça.
A evidência dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da
sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato
de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação
do escritório de advocacia nos autos das ações de execuções de no 0601797-
49.2015.8.04.0001,
0011844-
30.2015.8.11.0004
e
0624188-
61.2016.8.04.0001.
Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do
contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data
de 19/11/2020.
Neste contexto, vejo com convicção de que o autor, enquanto procurador
do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição
financeira. Que a despeito da negativa do requerido de ausência da
prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação
notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do causídico em
proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020,
que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios
proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.
(...)
Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento
dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços,
independentemente da verba sucumbencial.
Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja
remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda
sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato
ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o
arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio
inviabilizou o implemento da condição que
requerido/contratante
remuneraria o trabalho do requerente/contratado.
E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos
advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se
pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao
o direito ao recebimento dos honorários advocatícios
requerente/contratado
pelos serviços já prestados ao
até o momento da
requerido/contratante
ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.
(...)
Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de
honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços
parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos
percentuais estabelecidos no
do CPC, mas estes servem como
art. 85
referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.
(...)
Documento eletrônico VDA54770374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: e68a9abf-377a-4dcb-8ea9-696a7315443f

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do
contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os
poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve
receber os seus honorários advocatícios.
Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e
que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na
do
dentre outras peculiaridades, tais
defesa/patrocínio
apelante/requerido,
como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.
E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou
explicitados escorreitamente em fundamentos do decisum recorrido, do
trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos referidos autos de
execuções.
Assim à toda evidência comprovam que o autor atuou nos feitos por
muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados
até a data da rescisão.
Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato
comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada
conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e
jurisprudencial, observando a razoabilidade ao valor em observância
equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços
advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente
pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios
da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não
.
impingindo valor irrisório, mas também não excessivo
(...)
Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco
requerido ao pagamento de valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por
atuação nas ações, entendo que tal valor não está condizente com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho
desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se
em conta os valores das causas perseguidos em execuções.
Nestes moldes, tenho que o valor fixado deve ser revisto, por não ser
proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de
forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir
enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.
Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços
advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor
"
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). (g. n.)

Por sua vez, da leitura das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que, pelo
contrato celebrado entre as partes, a contraprestação pelos serviços advocatícios desenvolvidos
pelo escritório agravado era condicionada ao atingimento de marcos contratuais específicos.
Diante desse contexto, a controvérsia deve ser resolvida com base na verificação do
cumprimento das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados, não havendo que se
falar em arbitramento de honorários se o escritório agravado já tiver recebido o que lhe era
devido, com base nas disposições contratualmente previstas.
Cumpre registrar que, embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação
de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços
advocatícios, visando proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não parece
que se permita o uso indevido dessa ação para casos em que há contrato escrito celebrado entre
as partes, prevendo forma específica de remuneração, bem como provas de efetiva quitação de
valores devidos.
Documento eletrônico VDA54770374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: e68a9abf-377a-4dcb-8ea9-696a7315443f

Assim, se o escritório agravado já foi remunerado de forma proporcional e
antecipada pelos serviços prestados e já deu quitação ao Banco Bradesco, não haveria que se
falar em arbitramento de honorários.
No caso, o TJ-MT parece ter desconsiderado o contrato celebrado entre as partes,
bem como os termos de quitação anexados à contestação, entendendo que os honorários
deveriam ser arbitrados não de acordo com o contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando
em consideração o disposto no artigo 22, § 2o, da
o qual prevê, expressamente, que
Lei 8.906/94,
apenas "na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento
.
judicial"
Desse modo, nota-se que, ao analisar os embargos de declaração do Banco Bradesco
ora agravante, o TJ-MT não decidiu fundamentadamente acerca das alegações do
S/A,
embargante - ora agravante - no sentido de que haveria obscuridade e contradição no acórdão
recorrido quanto às disposições contratuais e termos de quitação, decidindo o recurso sob
fundamento genérico.
Diante disso, tendo em vista que o TJ-MT não se manifestou sobre questões
relevantes mencionadas pela parte agravante, está caracterizado vício na prestação jurisdicional,
motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, devolvendo-se os autos à origem para que sejam analisadas as omissões,
obscuridades e contradições apontadas.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
EFETIVA OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Identificado um dos vícios previstos no
do CPC, cabível a
art. 1.022
anulação do acórdão para que a instância revisora o extirpe do julgamento.
(...)
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 1.558.751/DF,
MARIA
, DJe de
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
29/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO RECONHECER A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Manutenção da decisão agravada, a qual determinou o retorno dos autos
à Corte de origem, para que haja efetiva emissão de juízo de valor acerca
dos argumentos apresentados pelo ora agravante nos embargos
declaratórios opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação. (...)
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.582.246/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
4/12/2023,
7/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/73.
Documento eletrônico VDA54770374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: e68a9abf-377a-4dcb-8ea9-696a7315443f

OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal
local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a
apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 535
do
(art. 1.022 do
, a fim de anular o acórdão
CPC/1973
CPC/2015)
recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese
apresentada.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
"
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.118.760/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
30/10/2023,
9/11/2023)
Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao
do
suscitada
art. 1.022
CPC/15
pela parte ora agravante em seu recurso especial, ante a omissão da colenda Corte de origem em
examinar fundamentadamente a questão suscitada – o que enseja a anulação do v. acórdão que
julgou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, bem como o retorno dos
autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que promova o novo
julgamento dos declaratórios, como entender de direito, sanando a omissão ora reconhecida.
Outrossim, é mister acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais questões articuladas
nas razões recursais.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar, por
conseguinte, a remessa dos autos ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie as
razões recursais, como entender de direito, sanando a omissão aqui verificada, ficando
prejudicadas as demais questões trazidas no recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: e68a9abf-377a-4dcb-8ea9-696a7315443f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.970.623 / MT
Número Registro: 2025/0229659-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10330789020228110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:55
Código de Controle do Documento: d3c473f5-9da6-4f88-831d-e12a9d763337

Documento eletrônico VDA55078051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:55
Código de Controle do Documento: d3c473f5-9da6-4f88-831d-e12a9d763337